Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA DO COMPRADOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA INCORPORADORA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR DESDE A DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. SENTENÇA REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas de condomínio constituem modalidade especial de obrigação propter rem que se interliga com o direito de fruição e uso imediato do imóvel, que ocorrem quando transferidos ao adquirente com a tradição do imóvel, mediante a entrega das chaves da unidade autônoma (REsp no 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos).
2. A construtora/incorporadora disponibilizou as chaves para o adquirente do imóvel em comunicados em 11/01/2012 e 17/04/2012, com destaques a respeito das suas responsabilidades pelos pagamentos dos impostos, taxas condominiais, etc.
3. Não há qualquer informação nos autos de que tenha havido manifestação do comprador que ensejasse uma recusa da recepção das chaves por algum motivo específico.
4. Trata-se, portanto, de ato unilateral de recusa injustificada do promitente comprador, após notificações extrajudiciais de disponibilização das chaves encaminhadas pela construtora ao seu endereço residencial. A inércia do adquirente do imóvel demonstra comportamento contrário aos princípios contratuais, principalmente à boa-fé objetiva, e não o eximiu das obrigações para com o condomínio e dos tributos relativos ao imóvel, desde a data em que esse lhe fora disponibilizado, firmada a partir da entrega de notificações extrajudiciais para a disponibilização das chaves.
5. Os débitos executados, taxas condominiais relativas à unidade autônoma, vencidas entre 10/08/2015 e 20/03/2019, são posteriores à notificação do promitente comprador para a entrega do imóvel, isentando a apelante, por decorrência, de responsabilidade pelas dívidas condominiais em disputa e caracterizando sua ilegitimidade na ação de execução proposta.
6. É cabível a inversão e majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada e execução extinta. Majorada a verba honorária de sucumbência.